Tribunal: TJBA
Processo: 8086302-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086302-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO JATOBA MAIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRO SANTOS DE ARAUJO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. CONDUTAS FRAUDULENTAS COMPROVADAS. CANCELAMENTOS INDEVIDOS E INICIAÇÃO DE VIAGENS EM LOCAIS DIVERSOS DOS SOLICITADOS PELOS USUÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DA CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. NATUREZA CIVIL DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O desligamento do autor/apelante do quadro de motoristas da plataforma UBER decorreu da prática de condutas fraudulentas, como o início de viagens em locais diversos dos indicados pelos usuários e cancelamentos simulados, em violação direta aos Termos de Uso previamente aceitos, os quais visam assegurar a confiabilidade e segurança dos serviços prestados;

II - À luz do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, consagrado no art. 421 do Código Civil, é lícita a rescisão unilateral do contrato, sobretudo quando caracterizada a quebra de confiança que inviabiliza a continuidade da relação jurídica;

III - Restando comprovado que a exclusão do motorista da plataforma ocorreu em razão de infrações contratuais e comportamentos incompatíveis com a boa-fé objetiva, afasta-se a configuração de ato ilícito e, por consequência, a responsabilidade civil da empresa, que atuou no exercício regular de direito;

IV- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8086302-38.2024.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
LEANDRO JATOBÁ MAIA DA SILVA,
e apelada,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça